Tribunal: TJES
Processo: 5006999-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006999-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE PAULA LIMA DO ROSARIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006999-08.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA DE PAULA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO EXISTENTE. RECONHECIDO PELA AUTORA. APLICAÇÃO ÍNDICE TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo Banco, Id. 9660672.

Contrarrazões

apresentadas pelos recorridos, id. 9660675,

com registro de que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id. 9660672), eis que

preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo os recursos apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9660667), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Nessa ótica,
CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO
apresentada e, no mérito,
REJEITO-A
, nos termos da fundamentação supracitada.”

O Juiz de primeiro grau entendeu que não há que se falar em erro na execução, vez que tal fato foi discutido em sede de Recurso Inominado, restando mantida a r. sentença. Ainda, no tocante ao pedido de desconformidade de índices de juros e correção adotados pela exequente, o Juiz entendeu que não há como prevê índice Selic, vez que a r. sentença prevê forma de atualização e já transitou em julgado.

Trata-se de
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, em que o Banco alega erro no calculo referente a reparação moral, afirma que o dano material é oriundo das transações realizadas através da conta da exequente, a saber:

crédito/empréstimo no valor de R$ 3.900,00; débito/PIX no valor de R$ 4.000,00; débito/PIX no valor de R$ 15.500,00, afirmando que o valor a ser executado é de R$ 15.100,00. Alega ainda a desconformidade de índices de juros e correção adotados pela exequente, alegando que deve ser aplicada a taxa Selic.

O Recorrente em sede recursal sustenta a necessidade de reforma da r. sentença, postulando pelo reconhecimento do erro de cálculo, bem como desconformidade do índice adotado.

Pois bem, analisando os autos observo que possui razão em parte o recorrente, explico:

Verifica-se da própria petição do ora exequente, id. 6596670, que esta ( exequente) assim dispõe:

“Desta forma, a Embargada reconhece o pleito do Embargado, concordando, em parte, para seu deferimento,
para que haja a correção do erro material indicado, para reduzir o montante indenizatório por danos materiais de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para R$ 15.809,72
(quinze mil oitocentos e nove reais e setenta e dois centavos).”

Observo ainda, que apesar do reconhecimento da correção do erro indicado, não foi reconhecido o erro pelo Juízo de primeiro e de segundo grau.

Assim, entendo pelo erro de cálculo, porém não pelo valor de R$ 15.100 conforme afirma o recorrente, mas sim R$ 15.809,72, como bem explicitado pela ora recorrida na petição, id.
6596670.

No que se refere a correção do índice estabelecido em sentença, entendo pela manutenção do mesmo, face a autoridade da coisa julgada.
Não se admite a modificação, na fase de
cumprimento
, do
índice de correção monetária

estabelecido
na fase de conhecimento.

Assim, entendeu a r. sentença que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença:

“Cumpre destacar que a forma de atualização monetária adotada no presente feito, é a oficial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, disponível na calculadora do site da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça e aplicável aos processos judiciais, não sendo necessário que a sentença detalhe sobre os índices aplicados ao caso.”

Segue julgados:

Ementa:
EMENTA:
CORREÇÃO

MONETÁRIA
. ÍNDICE FIXADO POR
SENTENÇA
JÁ TRANSITADA EM JULGADO. RESPEITO À
COISA JULGADA
. TERMOS INICIAL E FINAL. RECURSO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é vedada, em sede de
cumprimento de sentença
, a alteração de índice de
correção

monetária
expressamente previsto em decisão transitada em julgado, sob
pena de violação à coisa julgada
- Hipótese na qual o acórdão em
cumprimento
, transitado em julgado, fixou a TR como índice de
correção

monetária
, que, por conseguinte, deve ser aplicado. ( TJ MG AI 46796747220208130000. Data Publicação 25/09/2020)

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –– EXECUÇÃO INDIVIDUAL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
Rejeição da impugnação
– Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido – Prefaciais já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual já interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão das prefaciais configurada - Possibilidade de análise das matérias que dizem respeito à
coisa julgada
. INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendida exclusão – Decisão agravada, contudo, que não impôs o ônus de seu pagamento ao agravante – Falta de interesse recursal – Não conhecimento. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –– EXECUÇÃO INDIVIDUAL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
Correção

monetária
aplicada pelo índice da Tabela de Tribunal de Justiça e verba honorária - Matérias sujeitas à preclusão, e que não podem ser analisadas, diante da intempestividade da
impugnação
apresentada – Não conhecimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
JUROS
MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na
sentença
da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob
pena de violação à coisa julgada
- Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de
juros
remuneratórios mês a mês. Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido. ( TJSP AI 20416075620238260000. Data Publicação: 19/04/2023)

Assim, mantenho o índice estabelecido na r. sentença e determino o encaminhamento dos autos à Contadoria para regular processamento do cálculo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PARCIAL
PROVIMENTO,

no sentido de reconhecer a existência de erro de cálculo quanto ao dano material, devendo o valor do dano material a ser restituído à autora/exequente ser de R$ 15.809,72 ( quinze mil oitocentos e nove reais e setenta e dois centavos), com juros e correção na forma como determinado em sentença, id. 4211366.

Decorrido o trânsito em julgado, devolva-se os autos ao Juízo de Origem, para que encaminhe os autos à Contadoria para realização do cálculo devido e seguimento da execução e sua finalização.

Custas de Lei, sem condenação em honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)